Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA, DE OFÍCIO, POR IMPLEMENTO DA IDADE LIMITE DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO DO CBMDF. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEI 13.954/2019 NO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNANDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que ratificou a decisão de concessão de tutela provisória de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos da peça inicial para determinar ao réu a obrigação de se abster de efetivar, de ofício, a transferência do autor para a reserva remunerada, enquanto não atingidos os limites etários estabelecidos pela Lei 13.954/2019, bem como tornar sem efeito a Portaria de 01.07.2020 na parte de transferência do demandante para a reserva remunerada.
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega que o ato administrativo impugnado pelo demandante observou decisão do Tribunal de Contas da União. Defende que enquanto não for editada lei específica sobre o tema, remanesce em vigor a Lei no 7.479, de 1986, a qual estabelece como 55 anos a idade limite para os postos Intermediário e Subalterno.
3. Verifica-se, no caso, o dever de observância da inovação contida na Lei n.o 13.954, de 2019 (que alterou, dentre outros, o Decreto-Lei n.o 667, de 1969, bem como a Lei n.o 6.880, de 1980).
4. A referida alteração legislativa acarreta a revogação tácita da Lei n.o 7.479, de 1986, no que tange aos critérios para transferência parareservaremunerada, ex officio, por atingimento da idade limite.
5. Ainda que inexistente a edição da lei específica, consta na Lei no 13.954, de 16/12/2019, que estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos a serem seguidos pelo Distrito Federal, cuja competência se limita às questões específicas de predominância regional, a obrigatoriedade de observância como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.
6. Com efeito, se referido dispositivo legal determina de antemão a idade-limite a ser adotada pela legislação específica, não há como acolher a tese apresentada pelo Distrito Federal de que permanece vigente a idade-limite de 55 anos prevista na Lei n.o 7.479, de 1986.
7. Haja vista a inobservância da Lei 13.954/2019, constata-se a ilegalidade do ato administrativo que determinou a transferência do demandante para areservaremunerada ex officio, por implemento da idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF.
8. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ante a natureza obrigacional da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.